Tribunal: TJDFT
Processo: 0711406-23.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0711406-23.2019.8.07.0007 APELANTE: PEDRO JOSE FERREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A parte apelante/embargante está patrocinada por advogados regularmente constituídos nos autos. Regularize-se a petição Id. 19902912, com a subscrição por, pelo menos, um dos causídicos, ou manifeste sua expressa aquiescência aos termos da minuta juntada nos autos (Id. 19902913), para que o acordo seja homologado. Prazo: cinco dias. Brasília, 28 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora